Tribunal: TJDFT
Processo: 0751088-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor/embargante, para manter a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após análise dos elementos probatórios, o acórdão embagado concluiu que o agravante/embargante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ressaltando-se a renda bem acima da média nacional/distrital, a inexistência de gastos extraordinários, o valor módico das custas na Justiça do Distrito Federal e que o endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente para a concessão do benefício.
4. O reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente a omissão apontada, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.